Tribunal: TJBA
Processo: 0505082-49.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECL. NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0505082-49.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: APO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Advogado(s): MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER, SINESIO CYRINO DA COSTA NETO EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não há falar em omissão na decisão embargada, por não constituir a ação mandamental a via adequada para o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do IPTU 2014, em relação ao imóvel de matrícula nº 492.290-5, sob o fundamento da inconstitucionalidade da norma tributária referente às alíquotas incidentes sobre terrenos, uma vez que a pretensão não prescinde da comprovação de que a cobrança perpetrada se enquadra no precedente judicial firmado em abstrato. Veja-se que a concessão da segurança exige prova pré-constituída da pretensão, o que enseja a demonstração de que o imóvel de matrícula nº 492.290-5 constitui terreno não edificado, enquadrado na quarta e na quinta faixas de valores, não sendo suficiente o reconhecimento em abstrato da inconstitucionalidade de determinado dispositivo legal. Embargos de declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 0505082-49.2014.8.05.0000 (id 18901485), sendo Embargante Apo Construtora e Incorporadora Ltda e Embargado o Município do Salvador, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar os aclaratórios. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça